Tribunal: TJDFT
Processo: 0754032-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. VIABILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBEDIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Os arts. 10 e 11 da Lei no 6.830/1980 garantem a possibilidade de penhora dos bens do Executado ante a ausência de pagamento, com o atendimento de ordem preferencial de bens.
2. A penhora de direitos e ações é prevista no art. 11, VIII, da Lei no 6.830/1980, como sendo a última hipótese de bens a serem penhorado e nas execuções fiscais.
3. No caso em apreço, após diversas tentativas frustradas de constrição de bens, preferencialmente previstos no art. 11 da Lei no 8.630/1980, foi requerida a penhora das cotas sociais em nome do Executado, o que demonstra o atendimento à ordem de preferência mencionada.
4. A penhora de cotas sociais de pessoas jurídicas empresariais, como meio de satisfação das dívidas dos sócios, é autorizada pelo art. 835, IX, do CPC/15 e o procedimento para a expropriação delas está disciplinado no art. 861 do CPC/15, pois, embora integre o capital social da empresa, é de titularidade do sócio.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.